Tribunal: TJSP
Processo: 1503554-43.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – Município de São Miguel Arcanjo – Valor da execução de R$ 681,03, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação – Art. 34 da Lei 6.830/80 que não prevê cabimento de apelação contra sentenças proferidas em feitos com valor menor que o de alçada - Recurso não conhecido.